Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700825-68.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ROSANA MARIA BREVES DE PAIVA RECORRIDA: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO SANEADORA PELO SISTEMA PJE. REGULAR PUBLICAÇÃO DA DECISÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ÚNICA. DEMANDA PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS PARA PESSOA DE ADVOGADO SÓCIO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE DA QUAL PERTENCE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. 1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação de arbitramento de honorários, julga extinta a causa, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa ad causam. 2 – Não prospera a alegação de cerceamento de defesa por parte da autora quando, embora se verifique que o sistema do PJE não abriu expediente referente à intimação da decisão saneadora, constata-se, por outro lado, que a intimação da autora no Diário da Justiça Eletrônico deu-se de forma regular em nome da causídica que a patrocina. 3 – O julgamento conjunto das demandas que já tramitavam no juízo, em sentença única, não trouxe nenhum prejuízo ao apelante/autor, não havendo, pois, que se falar em nulidade. 4 – Na procuração outorgada ao advogado não há a indicação de que ele integraria alguma sociedade de advogados, ou mesmo de que os serviços advocatícios então contratados seriam prestados por determinada sociedade advocatícia. Assim sendo, conforme o art. 15, §3o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), tem-se que os serviços advocatícios em questão foram prestados pessoalmente pelo advogado indicado na procuração, e não pela sociedade autora da ação. Não se trata de mera irregularidade administrativa, mas questão processual relativa à legitimidade ativa para ajuizar ação de arbitramento de honorários. 5 – Tratando-se de extinção do processo sem resolução do mérito, por ter sido reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa (artigo 85, §§ 2o e 6o). 6 – Apelações conhecidas. Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 79, 80, inciso II e 81, todos do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a má-fé com a qual a recorrida conduz o presente feito. Argumenta que a apreciação do pedido de condenação por litigância de má-fé, bem como o pedido de declaração de inexistência de dívida não dependem da propositura de ação autônoma ou mesmo de pedido em sede de reconvenção. Afirma que propositura de ação com base em procuração sabidamente concedida a terceiro, na qual busca receber valores supostamente devidos por serviço advocatício que não foram prestados pela recorrida, é prova suficiente de sua total consciência a respeito da ilegitimidade da cobrança. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior Quanto ao pedido de condenação da recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023